Tribunal: TJSP
Processo: 1501654-70.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501654-70.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATHAN FABIANO
RODRIGUES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
2
Apelação Criminal n. 1501654-70.2019.8.26.0037 (2)
Comarca de Araraquara Vara do Júri/Execuções
Apelante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Apelado: Jonathan Fabiano Rodrigues de Lima
Voto n. 51.503
Em plenário, Jonathan Fabiano Rodrigues de Lima foi
condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
violar o art. 121, 'caput', do Cód. Penal (fls. 606/617), achando-se
preso preventivamente.
Não resignado, apela o Ministério Público porque os
jurados, ao descartarem a qualificadora do inc. IV, teriam decidido
contrariamente à prova dos autos. Assim, postula a anulação da r.
decisão, para submeter o apelado a novo julgamento, ou,
subsidiariamente, pleiteia a majoração da pena privativa de
liberdade imposta (fls. 644/654).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
3
As contrarrazões defensivas da parte estão nos autos (fls.
658/667), bem como o r. parecer da d. Proc. Geral de Justiça, este
pelo provimento da irresignação ministerial, para anulação do
julgamento, ou, subsidiariamente, para a majoração da pena-base
(fls. 687/691).
É o relatório.
Voto n. 51.503
-1-
Consta que a vítima, insatisfeita com a frequência do
acusado à residência de sua ex-mulher e filhos, teve desinteligência
com o ora apelado, o qual foi para a própria casa, armou-se de faca,
que escondeu nas vestes, voltou para junto do ofendido, pai de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
4
amigo de infância, Ivo Peres Junior, e, quando este deixou o
automóvel em que estava com a nova companheira, a testemunha
Denir, golpeou-lhe causando as lesões documentadas a fls. 62/65 e
113/127, que provocaram a morte do desafeto.
Essa a imputação. Aliás, acolhida em sede de pronúncia e
mesmo em termos de recurso em sentido estrito.
Ao cabo da plenária, no entanto, os jurados afastaram as
qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da
vítima e condenaram Jonathan, tendo o MM Juiz nele aplicado a
pena de 6 anos de reclusão, a partir do regime semiaberto, com o
acréscimo de 1/6 sobre a básica em razão da existência de
apontamento anterior pela prática de ato infracional, tendo a sanção
retornado ao patamar mínimo, na segunda etapa, por conta da
menoridade relativa.
É o resumo dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
5
Data vênia, estou propondo à turma recursal que negue
provimento ao recurso ministerial.
O acusado alegou, em seu interrogatório em plenário, que
estava sendo ameaçado pela vítima por motivo de ciúmes. Disse
que mantinha contato com o filho do ofendido, por serem amigos
de longa data, e que a vítima, após se separar da testemunha
Patrícia, começou a desconfiar de suposto envolvimento entre esta
e o acusado, motivo pelo qual passou a ameaçá-lo de morte.
Afirmou que, na data dos fatos, foi mais uma vez
interpelado pelo ofendido e ficou com medo no momento em que
percebeu que o automóvel do réu estacionara na frente de sua
moradia. Em razão disso, armou-se de uma faca e foi ao encontro
da vítima, a qual, simulando portar arma de fogo, desferiu-lhe um
tapa no rosto.
Ato contínuo, confessou ter golpeado o ofendido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
6
região do abdome e empreendido fuga, dispensando a faca durante
o trajeto (cf. gravação contida nos autos link disponibilizado à fl.
595).
Tal narrativa foi, em parte, contrariada pelas palavras da
testemunha Denir (fl. 240), companheira do ofendido na época dos
fatos, que estava presente quando da ocorrência. Ela disse que
estava dentro do automóvel com a vítima, quando o sentenciado
apareceu e o ofendido saiu do veículo. Nesse momento, o réu o
golpeou com uma faca e ele caiu ao solo, precisando ser
encaminhado à unidade de saúde, em razão do grave ferimento.
Afirmou, ainda, que a vítima nunca havia ameaçado o réu, mas
apenas solicitado, educadamente, que este não frequentasse mais a
residência de seus filhos.
Já o policial civil Hugo, informou ter tomado
conhecimento acerca do óbito na unidade de saúde, para onde se
dirigiu para apurar a ocorrência, oportunidade em que a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
7
Denir informou ter presenciado os fatos. Ela afirmou que, na data
do crime, o ofendido advertiu o réu para que não frequentasse mais
a moradia de seus familiares, motivo pelo qual, este foi à própria
residência para buscar uma faca e retornou em uma bicicleta,
ocasião em que ambos discutiram e a vítima foi golpeada. Em
seguida, o réu foi localizado e confirmou ter atingido o ofendido
com uma faca, mas alegou que tomou essa atitude após o réu ter
batido em sua face.
Por outro lado, a testemunha presencial Denize (fl. 232)
relatou ter avistado entrevero entre o acusado e o ofendido na via
pública, antes do golpe fatal.
E, tanto a testemunha de defesa Jussara (fl. 230), como o
próprio filho do ofendido, Adriano (fl.242), confirmaram terem
presenciado as ameaças de morte que a vítima teria proferido ao
acusado, alegando que o motivo era a suspeita de que o increpado
estaria se envolvendo com a ex-esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
8
Por sua vez, a testemunha Patrícia (fl. 236), que havia se
separado da vítima há pouco menos de um mês, relatou o
comportamento ciumento e violento do ofendido, destacando que
chegou a procurar o auxílio da Polícia por diversas vezes. E, apesar
de alegar desconhecimento acerca de desentendimento entre os
dois, bem como negar qualquer envolvimento com o réu,
confirmou que o sentenciado era amigo de seu filho e costumava
frequentar sua residência.
Portanto, ao contrário do afirmado pelo i. representante
do 'Parquet', a qualificadora prevista no inc. IV, do §2o, do art. 121,
do Cód. Penal não foi afastada por decisão contrária à prova dos
autos, pois as alegações trazidas pelo sentenciado em seu
interrogatório não restaram totalmente isoladas.
Com efeito, havendo duas versões a respeito do fato,
ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos,
deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
9
constitucional da soberania dos veredictos.
Nesse sentido, aliás, o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça: HC 538702 / SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 7.11.2019.
Desta forma, considerando-se que a decisão proferida
pelos jurados, ao afastar a incidência da qualificadora, está
respaldada em uma das versões trazidas pela prova produzida sob o
pálio do contraditório, inviável a anulação da r. decisão.
-2-
Por sua vez, o pleito subsidiário de majoração da
reprimenda básica também não comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
10
O Ministério Público alega que o delito foi praticado em
situação de maior vulnerabilidade do ofendido, pois era uma tarde
de domingo e este desfrutava de momento de repouso. Aduz, ainda,
que o crime, cometido por pessoa que frequentava a casa da vítima,
aniquilou sua figura de pai, gerando traumas a toda a família.
Ocorre, no entanto, que as circunstâncias e consequências
descritas nas razões recursais não restaram comprovadas.
Cf. se depreende dos autos, sobretudo pelas palavras do
acusado, confirmadas pelo filho do ofendido, a vítima teria
procurado o réu, pouco tempo antes dos fatos, ameaçando-o de
morte. Assim, a despeito da gravidade da conduta perpetrada pelo
increpado, não ficou evidenciada maior vulnerabilidade do
ofendido nessa hipótese.
Por outro lado, não se desconhece que delitos deste jaez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501654-70.2019.8.26.0037
11
trazem grandes reflexos no âmbito familiar da vítima. No entanto,
não foi possível extrair, a partir da narrativa apresentada pela ex-
esposa do ofendido, bem como de seu filho, qualquer elemento a
justificar a majoração pleiteada.
Assim, não há de ser modificada a sanção imposta.
-3-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, proponho à turma
recursal que NEGUE PROVIMENTO ao recurso ministerial.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE